Tribunal: STF
Processo: ARE 1505318
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. COMPETÊNCIA. NORMAIS GERAIS DE LICITAÇÃO E CONTRATO. UNIÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE LOCAL. 1-Alegação de que a norma municipal impugnada incorreria em vício de competência por tratar de tema reservado à União Federal. 2-A matéria acerca de Licitação e Contrato com a Administração Pública é de competência privativa da União. Ausência de circunstâncias peculiares locais a justificar a edição de lei municipal. 3-À vista da expressa previsão sobre o tema na Lei Geral de Licitações e em outras normas federais, existe uma indevida a atuação do Município na imposição de restrições ao processo licitatório. Precedentes deste TJRJ e do E. STF. 4-Disposição que viola a competência federal para dispor sobre normas gerais sobre licitação, porquanto extrapola os interesses locais, além de reproduzir previsões já estabelecida pela legislação federal. PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO (doc. 3, p. 1).



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se violação dos arts. 22, XXVII; e 30, I e II, da mesma Carta.



    É o relatório. Decido. 



    Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece prosperar. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente declarado a inconstitucionalidade formal de legislação estadual e municipal com conteúdo semelhante à impugnada nos autos, conforme assentado na ADI 4.748, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, DJe 27/9/2019, assim ementada: 



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI PARANAENSE N. 17.081/2012. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. VÍCIO FORMAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO: INC. XXVII DO ART. 22 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1. Ao se determinar que o poder público adquira o mínimo de 65% (sessenta e cinco por cento) dos bens e serviços definidos em sistema de registro de preços, na Lei estadual se invadiu a competência privativa da União para estabelecer normas gerais sobre licitação e contratação, em todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, prevista no inc. XXVII do art. 22 da Constituição da República. 2. No § 4º do art. 15 da Lei n. 8.666/1993 se dispõe que a existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. 



    Nesse mesmo sentido, menciono:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI 3.041/05, DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES COM O PODER PÚBLICO. DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA HABILITAÇÃO. CERTIDÃO NEGATIVA DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DO CONSUMIDOR. DISPOSIÇÃO COM SENTIDO AMPLO, NÃO VINCULADA A QUALQUER ESPECIFICIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, POR INVASÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE A MATÉRIA (ART. 22, INCISO XXVII, DA CF). 1. A igualdade de condições dos concorrentes em licitações, embora seja enaltecida pela Constituição (art. 37, XXI), pode ser relativizada por duas vias: (a) pela lei, mediante o estabelecimento de condições de diferenciação exigíveis em abstrato; e (b) pela autoridade responsável pela condução do processo licitatório, que poderá estabelecer elementos de distinção circunstanciais, de qualificação técnica e econômica, sempre vinculados à garantia de cumprimento de obrigações específicas. 2. Somente a lei federal poderá, em âmbito geral, estabelecer desequiparações entre os concorrentes e assim restringir o direito de participar de licitações em condições de igualdade. Ao direito estadual (ou municipal) somente será legítimo inovar neste particular se tiver como objetivo estabelecer condições específicas, nomeadamente quando relacionadas a uma classe de objetos a serem contratados ou a peculiares circunstâncias de interesse local. 3. Ao inserir a Certidão de Violação aos Direitos do Consumidor no rol de documentos exigidos para a habilitação, o legislador estadual se arvorou na condição de intérprete primeiro do direito constitucional de acesso a licitações e criou uma presunção legal, de sentido e alcance amplíssimos, segundo a qual a existência de registros desabonadores nos cadastros públicos de proteção do consumidor é motivo suficiente para justificar o impedimento de contratar com a Administração local. 4. Ao dispor nesse sentido, a Lei Estadual 3.041/05 se dissociou dos termos gerais do ordenamento nacional de licitações e contratos, e, com isso, usurpou a competência privativa da União de dispor sobre normas gerais na matéria (art. 22, XXVII, da CF). 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente (ADI 3.735/MS, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 1º/8/2017).



    A lei ora questionada, ao disciplinar hipóteses de dispensa de licitação, invadiu a competência legislativa da União para editar normas gerais de licitação, à luz do art. 22, inciso XXVII, da Constituição Federal. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI MUNICIPAL. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR E NORMAS GERAIS EM MATÉRIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. 1. Tem-se, na origem, ação direta de inconstitucionalidade proposta perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro em face da Lei Estadual 8.039, de 29 de junho de 2018, que dispõe sobre a responsabilização das empresas por defeitos e vícios da execução de obras e dá outras providências. 2. A referida norma estadual determinou que as empresas responsáveis pela incorporação e pela construção das moradias do Programa ‘Minha Casa, Minha Vida’, do Programa de Arrendamento Residencial (PAR) e de outros programas de habitação popular são obrigadas a indenizar os moradores, nos casos de defeitos e vícios de execução das obras, sem exclusão da responsabilidade da Caixa Econômica Federal. Além disso, determinou que o descumprimento da norma acarretará ‘para a empresa o impedimento de participação em licitações públicas, direta ou indiretamente e, em caso de comprovação de dano, a responsabilidade cível e criminal.’. 3. O Órgão Especial do Tribunal de origem julgou procedente a ação, para declarar a inconstitucionalidade da norma por violação ao artigo 24, V e III, da CF/1988, que fixa a competência concorrente entre União, Estados e Distrito Federal para dispor sobre produção e consumo, bem como sobre responsabilidade por dano ao consumidor, pois a matéria tratada na lei impugnada invadiu a disciplina do Código de Defesa do Consumidor. 4. A Federação nasceu adotando a necessidade de um poder central, com competências suficientes para manter a união e a coesão do próprio País, garantindo-lhe, como afirmado por HAMILTON, a oportunidade máxima para a consecução da paz e da liberdade contra o facciosismo e a insurreição ( The Federalist papers, nº IX ), e permitindo à União realizar seu papel aglutinador dos diversos Estados-Membros e de equilíbrio no exercício das diversas funções constitucionais delegadas aos três poderes de Estado. 5. Durante a evolução do federalismo, passou-se da ideia de três campos de poder mutuamente exclusivos e limitadores, segundo a qual a União, os Estados e os Municípios teriam suas áreas exclusivas de autoridade, para um novo modelo federal baseado, principalmente, na cooperação, como salientado por KARL LOEWESTEIN (Teoria de la constitución. Barcelona: Ariel, 1962. p. 362). 6. O legislador constituinte de 1988, atento a essa evolução, bem como sabedor da tradição centralizadora brasileira, tanto, obviamente, nas diversas ditaduras que sofremos, quanto nos momentos de normalidade democrática, instituiu novas regras descentralizadoras na distribuição formal de competências legislativas, com base no princípio da predominância do interesse, e ampliou as hipóteses de competências concorrentes, além de fortalecer o Município como polo gerador de normas de interesse local. 7. O princípio geral que norteia a repartição de competência entre os entes componentes do Estado Federal brasileiro é o princípio da predominância do interesse, tanto para as matérias cuja definição foi preestabelecida pelo texto constitucional, quanto em termos de interpretação em hipóteses que envolvem várias e diversas matérias, como na presente Ação Direta de Inconstitucionalidade. 8. A própria Constituição Federal, portanto, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori , diversas competências para cada um dos entes federativos, União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios, e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-membros e Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I). 9. Verifica-se que, na espécie, a norma estadual invadiu a competência constitucional da União, na medida em que o Código de Defesa do Consumidor já trouxe regramento próprio acerca da responsabilidade civil dos fornecedores. 10. Indevida, também, atuação do Estado-membro na imposição de condições/restrições ao processo licitatório. 11. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final). (RE 1.269.208 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 5/10/2020). 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEI MUNICIPAL. DISCIPLINA USO DE BENS PÚBLICOS. HIPÓTESES DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. USURPAÇÃO COMPETÊNCIA DA UNIÃO. ART. 22, XXVII, CRFB. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. É inconstitucional lei municipal que disciplina hipóteses de dispensa de licitação, por usurpação da competência legislativa da União para editar normas gerais de licitação, à luz do art. 22, inciso XXVII, da Constituição Federal. 2. Conforme a repartição constitucional de competências, cabe aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local, bem como suplementar a legislação federal e a estadual no que couber (art. 30, I e II), desde que não contrarie a norma geral federal. A lei federal 8.666/93 trata das hipóteses de dispensa de licitação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.340.483 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 23/2/2022).



    Ainda, no mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.261.243/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13/4/2020, e RE 1.096.091/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11/6/2018.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator